Tribunal: STF
Processo: ARE 1473610
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ellen Larissa Lino da Silva e Jedson Pedroso interpuseram agravos em recurso extraordinário (eDoc 47 e 51), contra decisões (eDoc 40 e 42) que inadmitiram os recursos extraordinários por eles interpostos. Na primeira decisão de admissibilidade (eDoc 40) asseverou incidir o óbice da ausência de demonstração da repercussão geral da causa, já na segunda decisão de admissibilidade (eDoc 42) restou inadmitida por incidência dos óbices presentes nos enunciados 279, 282, 284 da Súmula/STF, bem como por caracterizar-se (caso existente) mera ofensa reflexa ao texto constitucional.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tenho como inadmissíveis os agravos.



    É que, em ambos agravos em recurso extraordinário (eDoc 47 e 51), não restaram impugnados especificamente todos os fundamentos dos atos decisórios, o que atrai a incidência do verbete nº 287 da Súmula deste Tribunal.



    No primeiro agravo interposto por Ellen Larissa Lino da Silva (eDoc 47), não houve a impugnação da incidência do óbice da ausência de demonstração da repercussão geral da causa, já o agravante Jedson Pedroso (eDoc 51), não impugnou a incidência dos óbices presentes nos enunciados 279 e 284 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. Em face do exposto não conheço dos agravos em recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente